Tribunal: TJMT
Processo: 1018579-98.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018579-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RAFAEL COTLINSKI CANZAN - CPF: 006.100.399-97 (ADVOGADO), CASAALTA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 77.578.623/0001-70 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL —
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA AGRAVANTE DEFERIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL
—
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
—

IMPOSSIBILIDADE
—
CONSTRIÇÃO DE BENS
—
VIABILIDADE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL COM POSTERIOR CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
—

RECURSO NÃO PROVIDO

.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial.

Restou decidido que o Juízo da Execução Fiscal poderá determinar a constrição de bens e valores da empresa em recuperação, entretanto, o controle desses atos passará pelo controle do Juízo da Recuperação, podendo substituí-los, mantê-los ou, inclusive, torna-los sem efeito, tudo em observância ao soerguimento da empresa em recuperação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Casa Alta Construções Ltda.
, contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo
Município de Tangará da Serra
, indeferiu o pedido de suspensão da execução em razão de deferimento de Recuperação Judicial nos autos nº 0004549-98.2019.8.16.0185, em trâmite na 1º Vara de Falências e Recuperações Judiciais de Curitiba-PR.

Assegura que “
a decisão que determinou o prosseguimento da execução e consequente penhora do bem apontado às fls. 59 usurpou a competência da Vara de Recuperações Judiciais, visto que a agravante se encontra em recuperação judicial, cabendo àquele Juízo recuperacional julgar o cabimento e possibilidade ou não de se efetivar medidas de restrição de bens da empresa
”, contrariando assim o artigo 47, da Lei de Falências e Recuperação Judicial, Lei nº 11.101/2005.

Assevera que há a necessidade de suspensão da execução fiscal em razão de que “
está obrigada a adimplir todas as suas obrigações desde o deferimento da recuperação judicial, eventual realização de bloqueios, penhoras e outras medidas expropriatórias de seu patrimônio colocam em risco não apenas o adimplemento dos créditos de natureza tributária, mas todas as suas obrigações
”, e ainda, “a delimitação dos atos constritivos e sua forma, enquanto exista empresa em processo de recuperação judicial, é matéria de recurso especial submetido ao regime de recursos repetitivos”, qual seja, o REsp 1694261/SP.

Afiança que “
considerando que os atos subsequentes neste feito executivo seriam afetos à busca de recursos via bacenjud, renajud, entre outras medidas para satisfação do crédito tributário executado, em respeito ao regime de afetação dos recursos repetitivos, requer seja a tramitação da execução fiscal sobrestada
”.

Contrarrazões (Id. 64847450).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Casa Alta Construções Ltda., contra a decisão que, em ação
de execução fiscal proposta pelo Município de Tangará da Serra, indeferiu o pedido de suspensão da execução em razão de deferimento de Recuperação Judicial nos autos nº 0004549-98.2019.8.16.0185, em trâmite na 1º Vara de Falências e Recuperações Judiciais de Curitiba-PR.

Para uma melhor compreensão, transcrevo a decisão agravada, na parte que interessa:

“
Como é cediço, o art. 6º, § 7º da Lei nº 11.101/2005 preconiza que o deferimento da recuperação judicial não implica a suspensão das execuções fiscais, trazendo ressalva quanto à concessão de parcelamento, nos termos do CTN e de legislação específica. A propósito:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 7º As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica”.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da presente execução fiscal de fls. 64.

Expeça-se mandado de penhora, registro e avaliação dos veículos indicados às fls. 59.

Na sequência, manifestem -se as partes quanto ao resultado da avaliação, em cinco dias.

Intimem-se, servindo a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO.

Cumpra-se.
(...)”. (Id. 57213961).

De início, anoto que por se tratar de agravo de instrumento, este relator deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada, não lhe sendo possível adentrar no mérito da questão originária.

Pois bem.

Em relação a discussão acerca da possibilidade de atos constritivos contra empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, tanto de dívida tributária como não tributária, a suspensão das execuções havia, de fato, sido determinada no julgamento do Tema Repetitivo nº 987, pelo recurso paradigma REsp 1694261/SP.

Entretanto, em razão das alterações havidas pela Lei nº 14.112/2020, que alterou a Lei de Recuperação Judicial e Falências, Lei nº 11.101/2005, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou o cancelamento do Tema Repetitivo nº 987, determinando também o levantamento da suspensão nacional de processos relacionados ao repetitivo afetado, justamente sob o fundamento de que as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial.

O Acórdão de cancelamento restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ.

1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.")

2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. (STJ, Primeira Seção, REsp 1694261/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 23/6/2021).

Além de constar tanto na lei alterada nº 11.101/2005, como na Lei nº 14.112/2020, as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial.

Assim, é certo que não há suspensão das execuções fiscais pelo deferimento de recuperação judicial, conforme disposto no § 7º, do artigo 6º, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005: “
as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial
, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica
.”.

Por outro lado, manteve-se o entendimento da Segunda Seção do STJ, no sentido de que cabe ao Juízo da Recuperação Judicial analisar e deliberar sobre os atos constritivos, verificando a sua viabilidade da constrição realizada em execução fiscal, observado as regras do pedido de cooperação jurisdicional, podendo determinar eventual substituição para não prejudicar o plano de recuperação judicial.

Ou seja, é possível a adoção de atos de constrição contra empresa em situação de recuperação judicial quando não houver hipótese de suspensão da execução ou da própria exigibilidade do crédito tributário, sendo a competência para apreciá-lo do juízo universal, em cooperação com o juízo da execução fiscal, substituir a constrição relativa aos bens essenciais à manutenção da atividade da empresa e cumprimento do plano de recuperação judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. LEILÃO. BENS INSERIDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SÚMULA N. 480/STJ. DESCABIMENTO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ANÁLISE. DECISÃO MANTIDA.

1. "Apesar de a execução fiscal não se suspender em face do deferimento do pedido de recuperação judicial (art. 6º, §7º, da LF n. 11.101/05, art. 187 do CTN e art. 29 da LF n. 6.830/80), submetem-se ao crivo do juízo universal os atos de alienação voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em recuperação, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.' (CC 114987/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/03/2011, DJe 23/03/2011)" (AgRg no CC n. 123.228/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/6/2013, DJe 1/7/2013).

2. Agravo interno a que se nega provimento, com correção de erro material sobre o juízo competente. (STJ, Segunda Seção, AgInt no CC 173179/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 14/9/2021).

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. NECESSÁRIO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem

ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.

2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes.

3. O deferimento da recuperação judicial não possui o condão de sobrestar a execução fiscal, todavia, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112, de 2020, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa.

4. Em outros termos, o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social.

5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Seção, AgInt no CC 177164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 31/8/2021).

Logo, a decisão agravada está em conformidade com a legislação de regência e com o entendimento dos Tribunais Superiores, devendo ser mantida por seus próprios termos, sujeita ao posterior controle do Juízo Universo de Falências e Recuperação Judicial, que deferiu a recuperação judicial da agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021